Tribunal: TJDFT
Processo: 0700426-55.2021.8.07.0004
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700426-55.2021.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ADRIANO COSTA FERREIRA, EMMANUEL DO AMARAL ILDEFONSO, FERNANDA LORENA SANTOS SILVA AMARAL, FILADELFO CARLOS ILDEFONSO, MARIA APARECIDA DO AMARAL ILDEFONSO EMBARGANTE: RAFAELA DO AMARAL ILDEFONSO EMBARGADO: ODILON SEBASTIAO PIRES D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por ADRIANO COSTA FERREIRA E OUTROS contra acórdão (ID 45319095), proferido por esta 6a Turma Cível, que reformou em parte a sentença proferida na ação de conhecimento proposta em desfavor de ODILON SEBSATIÃO PIRES. Após o julgamento dos embargos (ID 47659959), as partes peticionam para informar acordo celebrado e requerem sua homologação (ID 48522899 e 48572085). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 932, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator homologar autocomposição das partes. Para que ocorra a homologação, a controvérsia deve se referir a direitos que admitem autocomposição e o termo deve estar devidamente assinado pelas partes ou por seus patronos, com poderes para a prática de atos dessa natureza, na forma do arts. 840 e 841 do Código Civil. É o caso. Acerca da possibilidade de homologação do acordo após o julgamento do recurso, confira-se o precedente do Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. TRANSAÇÃO JUDICIAL. ACORDO. CELEBRAÇÃO APÓS A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. POSSIBILIDADE. HOMOLOGAÇÃO. INDISPENSABILIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é passível de homologação judicial acordo celebrado entre as partes após ser publicado o acórdão de apelação, mas antes do seu trânsito em julgado. 2. A tentativa de conciliação dos interesses em conflito é obrigação de todos os operadores do direito desde a fase pré-processual até a fase de cumprimento de sentença. 3. Ao magistrado foi atribuída expressamente, pela reforma processual de 1994 (Lei no 8.952), a incumbência de tentar, a qualquer tempo, conciliar as partes, com a inclusão do inciso IV ao artigo 125 do Código de Processo Civil. Logo, não há marco final para essa tarefa. 4. Mesmo após a prolação da sentença ou do acórdão que decide a lide, podem as partes transacionar o objeto do litígio e submetê-lo à homologação judicial. 5. Na transação acerca de direitos contestados em juízo, a homologação é indispensável, pois ela completa o ato, tornando-o perfeito e acabado e passível de produzir efeitos de natureza processual, dentre eles o de extinguir a relação jurídico-processual, pondo fim à demanda judicial. 6. Recurso especial provido. (REsp 1267525/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 29/10/2015) – grifou-se Assim, não se vislumbra óbice à homologação pretendida, já que a controvérsia dos autos se refere a direitos que admitem autocomposição, especialmente por sua natureza eminentemente patrimonial. HOMOLOGO o acordo firmado pelas partes, com base no artigo 932, I, do Código de Processo Civil e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil. JULGO PREJUDICADO os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Após trânsito em julgado, encaminhem-se os autos à 1a instância. Brasília-DF, 10 de julho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator